Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720826-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA AGRAVADO: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 74442347. Com efeito, o objeto do presente recurso se restringe à suspensão da ordem de imissão na posse. Em razão do escoamento do prazo concedido para desocupação voluntária do imóvel, a reiteração da ordem de imissão na posse deve ser requerida juntamente ao juízo de origem, o qual é responsável por sua execução. Intimem-se. Preclusa, venham os autos conclusos para julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator